Tribunal: TJBA
Processo: 0032516-51.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0032516-51.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AGRO PECUARIA TRES MENINAS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA, ISABELA CARDOSO BRITO

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO CHAVES ESTRELA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CRÉDITO RURAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

A controvérsia não se limita a matéria exclusivamente de direito, pois envolve a apuração de fatos concretos, como atraso na liberação das parcelas do financiamento, defasagem inflacionária, desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e repercussão desses fatores na configuração da mora e no montante devido.

A parte autora requer
eu
expressamente a realização de perícia contábil para demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, especialmente quanto ao
quantum debeatur
e à incidência de encargos financeiros.

O julgamento antecipado da lide, com indeferimento genérico da prova pericial, viola os arts. 370 e 489, §1º, IV, do CPC, ao impedir a produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de
deste Tribunal
reconhece que o indeferimento de prova técnica indispensável caracteriza cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

A ausência de instrução probatória afasta a aplicação do art. 1.013, §3º, do CPC, pois não há causa madura, sendo vedada a supressão de instância.

R
ecurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0032516-51.2006.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante
s
-
AGRO PECUARIA TRES MENINAS LTDA, RENATA BLUMENFELD MAGALHAES VICTAL e ALBERTO GENTIL MAGALHAES VICTAL

e,
como
Apelad
a
-
DESENBAHIA- AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
DAR

PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
para acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
e
anula
r
a decisão recorrida
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/5